Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinando o pagamento de pensão alimentícia de 7,5% dos rendimentos brutos do embargante à autora, filha de vítima de acidente de trânsito, até que esta complete 24 anos de idade. O embargante alega omissão e contradição na decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. A omissão ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão essencial à resolução da controvérsia, incluindo teses firmadas em julgamento de recursos repetitivos ou incidente de assunção de competência, o que não se verifica no caso concreto.
5. A decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, afastando expressamente a alegação de bis in idem e fundamentando a fixação da pensão alimentícia com base na dependência econômica da autora e na capacidade financeira do embargante.
6. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte não possuem força suficiente para modificar a conclusão do julgado, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada alegação individualmente.
7. O embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
8. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem se enquadrar em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
2. Não há omissão quando a decisão fundamenta adequadamente sua conclusão e os argumentos trazidos pela parte não são aptos a infirmar o julgado.
3. A mera insatisfação da parte com a decisão não justifica a interposição de embargos de declaração, sendo imprescindível a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023.